Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-35.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600179-35.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600179-
35.2024.6.16.0018, (DRAP 0600174-13.2024.6.16.0018), que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pela Coligação "Mais trabalho e respeito por
você" para o fim de declarar a ausência de condição de elegibilidade de Luciano Sampietro de
Oliveira, por não se encontrar no pleno exercício dos direitos políticos em razão de condenação
criminal transitada em julgado cuja pena ainda não foi cumprida; e indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Luciano Sampietro de Oliveira. (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentado por coligação "Mais trabalho e respeito por você" em face de Luciano Sampietro de
Oliveira, candidato a Vereador pelo partido União Brasil. Pugnou em síntese que o impugnado é
inelegível porque ostenta condenação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/08/2024,
diante do que se aplica a suspensão dos direitos políticos com base no art. 15, III, da Constituição
Federal. Alegou que o impugnado sequer iniciou o cumprimento da pena, diante do que continua a
gerar efeitos. Pediu a procedência da impugnação e o indeferimento do registro da candidatura.
Por fim, houve informação pelo Cartório Eleitoral (123345759), a respeito da existência de
informação de suspensão dos direitos políticos de Luciano Sampietro de Oliveira). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO SAMPIETRO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(RECORRIDO)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44075548
26/09/2024
11:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.431

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600179-35.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LUCIANO SAMPIETRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Luciano Sampietro de Oliveira,
candidato ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva, contra sentença
do juízo da 18ª Zona Eleitoral do Paraná que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente em razão de suspensão de direitos políticos
decorrente de condenação criminal transitada em julgado, cuja pena ainda
não foi cumprida.

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a condenação se
Num. 44075548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17

refere a crime de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 129, §9º, do
Código Penal, com pena inferior a 2 anos e cumprimento de sanção restritiva
de direitos. Requereu o provimento do recurso para o fim de deferir seu
registro de candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da suspensão dos direitos políticos do recorrente devido à
condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal exige o pleno exercício
de direitos políticos como condição de elegibilidade, e o artigo 15, inciso III
impõe a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal
transitada em julgado até o cumprimento ou extinção da pena.

3.2 Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado pela prática de lesão
corporal qualificada, conforme o artigo 129, §9º, do Código Penal, com
trânsito em julgado em 5 de agosto de 2024. A pena imposta, de 7 meses e 3
dias de detenção, não foi extinta, resultando na suspensão dos direitos
políticos do candidato.

3.3 A condenação criminal transitada em julgado gera a suspensão imediata
dos direitos políticos, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e a Súmula TSE nº 9, o que impede a candidatura.

3.4 Não procede o argumento de que o crime se enquadra como de menor
potencial ofensivo, uma vez que a pena máxima prevista para o delito é de 3
anos, excedendo o limite estabelecido na Lei nº 9.099/95 para ser
considerado de menor potencial.

3.5 A ausência de condição de elegibilidade do recorrente se dá pela
suspensão de seus direitos políticos em virtude da condenação criminal, e
não se trata de hipótese sujeita à Lei Complementar nº 64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Registro de candidatura
INDEFERIDO em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.

4.2 Tese de julgamento: "A suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado impede o deferimento de registro
de candidatura, até o cumprimento ou extinção da pena."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 14, § 3º,
Num. 44075548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17

inciso II; Constituição Federal, artigo 15, inciso III; Código Penal, artigo
129, §9º; Lei nº 9.099/95, artigo 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Luciano Sampietro de Oliveira, candidato
ao cargo de vereador no município de Jaguariaíva, em face da sentença proferida pelo
juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva que indeferiu o seu requerimento de registro de
candidatura em razão de suspensão de direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado cuja pena ainda não foi cumprida.

Em suas razões recursais (ID 44011674), o recorrente alegou, em breve
síntese, que a mencionada condenação criminal decorre de crime de menor potencial
ofensivo, tipificada no artigo 129, § 9º, do Código Penal, cuja pena aplicada foi de 7
meses e 3 dias de detenção em regime aberto e, portanto, inferior a 2 anos, com
cumprimento de sanção restritiva de direitos. Requereu, então, o conhecimento e
provimento do recurso para o fim de deferir o seu requerimento de registro de
candidatura.

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID 44011681).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44034860).

É o relatório

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal
Num. 44075548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17

O artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece como condição
de elegibilidade, dentre outros requisitos, o pleno exercício de direitos políticos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

[...]

Por sua vez, o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal impõe a
suspensão de direitos políticos daqueles que tiverem contra si condenação criminal
transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

[...]

A discussão nos autos cinge-se à aferição dos requisitos de elegibilidade do
recorrente, ante a condenação criminal por decisão transitada em julgado.

No presente caso, é incontroverso que o candidato impugnado possui
condenação criminal proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito dos autos n.
0001187-81.2021.8.16.0100, em razão da prática do delito de lesão corporal qualificada
pela violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com trânsito em
julgado na data 5/8/2024 (ID 44011638 e 44011615).

Como a pena aplicada naqueles autos foi de 7 meses e 3 dias de detenção, e
não há neste feito informação quanto ao cumprimento ou extinção da pena, a hipótese é
de suspensão de direitos políticos, conforme estabelece o artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal.

Cabe ressaltar que a condenação criminal transitada em julgado suspende
imediatamente os direitos políticos, situação jurídica que perdura até o cumprimento ou
extinção da pena.

A esse propósito, veja-se a Súmula n. 9 do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Num. 44075548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17

Nesse sentido, ainda, tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III,
DA CF/88.

[...]

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante
sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena privativa de liberdade de dois
meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal
condenatório, independentemente da espécie de crime e da natureza da pena
imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão
de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no
caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema
370). Em acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski
no sentido de que "[...] a determinação constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna
[...] não distingue crimes dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas
de liberdade de condenações a simples penas pecuniárias".

[..]

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023.

Outrossim, não merece ser acolhido o argumento de que o crime pelo qual foi
condenado se trata de crime de menor potencial ofensivo, por ter sido aplicada pena de 7
meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, o que afastaria a causa de
inelegibilidade.

Primeiro, porque sequer está sendo apreciada a inelegibilidade no presente
caso, mas a ausência de condição de elegibilidade, relativa à suspensão dos direitos
políticos em razão de condenação criminal cuja pena ainda não foi cumprida.

Segundo, porque o enquadramento dos delitos como de menor potencial
ofensivo segue requisito objetivo contido na Lei n. 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº
11.313, de 2006)”

No caso, o recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal qualificada
prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal que prevê pena máxima em abstrato de 3
anos e, portanto, não se enquadra como crime de menor potencial ofensivo, nos termos
da mencionada legislação:
Num. 44075548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o
agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada
pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340,
de 2006)

Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do
recurso e, no mérito, nego provimento para manter o indeferimento do registro de
candidatura de Luciano Sampietro de Oliveira, ao cargo de vereador, em razão da
suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por Luciano Sampietro de Oliveira.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600179-
35.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: LUCIANO SAMPIETRO DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A - RECORRIDO: MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR- Advogados do(a) RECORRIDO: ANA PAULA
VIANA BARMANN - PR83005, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Num. 44075548 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075548 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611020654600000043027565
Número do documento: 24092611020654600000043027565
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:42:17